Tribunal: STF
Processo: ARE 1580385
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.



    I. CASO EM EXAME



    Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes por tráfico de drogas, todos no regime inicial fechado, visando absolvição por ausência de provas, aplicação do tráfico privilegiado, readequação das penas, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, modificação do regime inicial e restituição de bem apreendido.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    Há quatro questões: 1) nulidade na sentença por ausência de fundamentação quanto ao afastamento do tráfico privilegiado; 2) provas insuficientes para a condenação de Fernando Pereira Alves; 3) estabelecer se a dosimetria da pena de Matheus Rodrigues Ramos e Geovani Cláudio de Almeida deve ser readequada; 4) readequação do regime inicial de pena; 5) presença dos requisitos para aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A sentença está adequadamente fundamentada, apresentando elementos concretos extraídos dos autos para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, não havendo nulidade.



    2. A absolvição de Fernando Pereira Alves é devida diante da ausência de provas seguras de sua participação no tráfico, sendo irrelevantes a ausência de vínculo formal dos motoristas e o uso de compartimento original do veículo, aliado ao depoimento testemunhal que indicou sua exclusão da ação criminosa, nos termos do art. 386, VII, do CPP.



    3. A autoria e materialidade do crime de tráfico interestadual de drogas restam comprovadas em relação a Matheus Rodrigues Ramos e Geovani Cláudio de Almeida por meio de provas testemunhais, laudos periciais e confissão parcial, indicando transporte de 154,680 kg de cocaína em compartimento oculto do ônibus.



    4. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão da elevada quantidade de droga apreendida, da premeditação do crime e da utilização de compartimento de difícil acesso, com fundamento no art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    5. A aplicação da causa de aumento do art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006 justifica-se pela comprovação do transporte interestadual, sendo adequada a redução da fração para 1/6, por envolver apenas dois estados da federação (MT-GO).



    6. A não aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado é válida diante da quantidade, natureza da droga, forma de execução do crime, contraprestação elevada e presença de elementos indicativos de organização criminosa, conforme jurisprudência do STJ e da própria Corte Estadual.



    7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, pois a pena ultrapassa o limite de 4 anos previsto no art. 44 do Código Penal.



    8. A restituição do veículo apreendido é incabível por ausência de legitimidade do apelante Fernando, visto que o bem está registrado em nome de terceiro.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Provido o recurso de Fernando Pereira Alves para absolvê-lo por ausência de prova suficiente para a condenação;



    Providos parcialmente os recursos de Matheus Rodrigues Ramos e Geovani Cláudio de Almeida para readequar as penas impostas.



    Tese de julgamento:



    1. A ausência de fundamentação específica para afastar o tráfico privilegiado não caracteriza nulidade da sentença quando o julgador apresenta elementos concretos que evidenciam dedicação à atividade criminosa.



    2. A absolvição é cabível quando inexistirem provas seguras e consistentes acerca da autoria delitiva, devendo-se aplicar o princípio in dubio pro reo.



    3. A quantidade e a forma de acondicionamento de drogas, aliadas ao recebimento de alta quantia e planejamento logístico, evidenciam envolvimento em organização criminosa, afastando o tráfico privilegiado.



    4. A majoração da pena pelo transporte interestadual de drogas deve observar a quantidade de entes federativos envolvidos, sendo razoável a fração de 1/6 quando configurada a transposição de dois estados.



    5. A pena privativa de liberdade superior a quatro anos inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CP, arts. 29, 33, § 2º e § 3º, 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, V; 42.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 551.442, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.4.2020; STJ, AgRg no HC 595.178/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 4.10.2021; STJ, AgRg no REsp 1249100/MS, Rel. Min.ª Marilza Maynard, j. 13.6.2013; STJ, AgRg no HC 489.276/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.3.2018; STJ, HC 322765/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 23.11.2015; STJ, AgRg no HC 612.929/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11.2.2021; STJ, AgRg no HC 609.876/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 17.2.2021; STJ, AgRg no HC 704.719/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 25.2.2022; STJ, AgRg no HC 755.685/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 26.8.2022; STJ, AgRg no HC 861.278/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 26.4.2024; STJ, AgRg no HC 921.713/ES, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 25.9.2024; STJ, AgRg no HC 877.391/SE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.5.2024; STJ, RHC 124.406/RS; TJMT, AP nº 0005380-73.2018.8.11.0007, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 24.7.2020; TJMT, AP nº 124067/2011, Rel. Des. Manoel Ornellas de Almeida, j. 20.7.2012; TJMT, AP nº 0002055-92.2016.8.11.0029, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 8.12.2021; TJMT, AP nº 0005884-54.2019.811.0004, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2020; TJMT, AP nº 1005006-10.2022.8.11.0004; TJMT, AP nº 1003675-96.2022.8.11.0002; TJMT, AP nº 1005431-35.2022.8.11.0037, Primeira Câmara Criminal, j. 8.5.2023; TJMT, AP nº 0006720-75.2018.8.11.0064, Primeira Câmara Criminal, j. 8.6.2020.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV e LVII da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente